Tribunal: STF
Processo: ARE 1470815
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, assim ementado (Doc. 4, fl. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ART. 5.º, LXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI N.º 12.016/09. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, a recorrente alega-se violação aos arts. 1º, III; 5, XXXV e LV; e 201, V, e § 2º, da CF/1988, pois “descontar arbitrariamente os vencimentos pretéritos do BPC-LOAS que a Recorrente recebeu de BOA-FÉ e, quem deu causa foi o Recorrido/INSS, violam dispositivos constitucionais” (fl. 17, Doc. 10). 



    Defende que não recebeu os benefícios em duplicidade, “uma vez que (...) só começou a receber a pensão por morte após a sua implantação no sistema em 18/07/2022 onde automaticamente nessa mesma data o benefício BPC-LOAS foi cancelado. Os recebimentos pretéritos referentes ao BPC-LOAS foram recebidos de BOA-FÉ e, quem deu causa da não implantação da pensão por morte desde o óbito do companheiro da Recorrente em 30/10/2020 foi o Recorrido/INSS” (fl. 22, Doc. 10). 



    Nessa linha, afirma que “esses descontos não devem prosperar, uma vez que, por se tratar de verba de caráter alimentar que garantiu a sobrevivência da Recorrente até a implantação do benefício de pensão por morte, seus descontos vão contra o fundamento da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA violando o dispositivo constitucional em seu art.1º inciso III da CF” (fl. 28, Doc. 10).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) a parte não demonstrou a repercussão geral da matéria; (b) eventual violação à Constituição Federal seria indireta ou reflexa; e (c) incide, na hipótese, a Súmula 283/STF (Doc. 12).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 35), a parte refuta os todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 14). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 9, Doc.10):



    “Como já demonstrado nas Razões Recursais, a matéria constante do presente recurso oferece repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, em consonância ao disposto no § 3º do art. 102 da CF, em virtude da existência de questões relevantes do ponto de vista de legislação previdenciária (inciso V e § 2º ambos do art. 201 da CF), dignidade da pessoa humana (art.1º, inciso III da CF), direito ao contraditório e ampla defesa sustentáculo basilar de um Estado Democrático de Direito(inciso LV do art.5º da CF) e proteção dos bens tutelado pelo Estado (inciso LIV do art.5º da CF). 



    As questões a serem discutidas neste recurso diz respeito a violação aos dispositivos da Constituição Federal em seu art.1º inciso III, art.5º em seus incisos LIV e LV, e o inciso V e § 2º ambos do art. 201, bem como, o não enfrentamento deste Recurso Extraordinário acarretaria uma nova violação a Constituição Federal em seu inciso XXXV do art. 5º. 



    Mais do que um simples debate atrelado aos efeitos pecuniários que decorrente dos descontos arbitrários sem o devido processo legal imposto pelo Recorrido/INSS ao Recorrente (AUTOTUTELA), verifica-se presente a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, posto que ferem de morte dispositivos constitucionais tão caros a existência de uma Estado Democrático de Direito. 



    No RE 1067618 AgR, da Relatoria do Ministro LUIZ FUX, tendo como órgão julgador a Primeira Turma deste EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 606.358. Como no caso concreto, o Agravo teve como controverso o desconto do benefício pensão por morte imposto arbitrariamente pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG a pensionistas sem o devido processo legal que recebiam o benefício a mais de boa-fé. 



    (…)



    Assim, preenchidos os pressupostos específicos que exigem a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, o Recorrente suplica a admissão e, ao final o provimento do presente recurso por esse PRETÓRIO EXCELSO, para anular o r. acórdão em Mandado de Segurança ID. 1570444 (Voto ID.1302085) e o r. acordão em Embargos de Declaração ID.2665545 (Voto ID.2527404), que sem entrar no mérito, mantém a decisão ID.11605291 do juiz de piso, determinando ao Recorrido a devolução dos valores descontado dos vencimentos da Recorrente sem o devido processo legal, recebidos pela Recorrente de boa-fé como será mostrado no mérito deste recurso.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Juízo de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 4, fl. 3):



    “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Cleide Bandeira Bezerra contra decisão prolatada pelo Juiz Federal da 28ª Vara do Juizado Especial Federal desta Seção Judiciária, nos autos do processo nº 0007479-80.2021.4.05.8100, que indeferiu pedido liminar com o objetivo de suspensão de descontos em pensão por morte, bem como impugnação aos cálculos.



    A jurisprudência pátria somente admite ação mandamental nos Juizados Especiais em face de ato jurisdicional em hipóteses excepcionalíssimas, quando a decisão judicial atacada for evidentemente teratológica. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais (RE n.º 576.847/BA, Relator Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/09). 



    Nessa ordem de ideias, não se admite a utilização do mandamus como sucedâneo de recurso, eis que, além da necessidade de demonstração da presença dos requisitos necessários à admissão do writ, há que se considerar a exiguidade dos prazos recursais em contraste com o prazo próprio previsto para a interposição do Mandado de Segurança.



    In casu, entendo não ser cabível o mandado de segurança, por inexistir qualquer decisão violando direito líquido e certo. No sistema recursal tradicional, não se admite a utilização do mandamus como sucedâneo de recurso, eis que, além da necessidade de demonstração da presença dos requisitos necessários à admissão do writ, há que se considerar a exiguidade dos prazos recursais em contraste com o prazo próprio previsto para a interposição do Mandado de Segurança. 



    Com efeito, nos termos do art. art. 4º c/c art. 5º, da Lei 10.259/01, o agravo é o recurso cabível em caso de decisão judicial suscetível de causar lesão à parte. 



    Ademais, no caso dos autos, o MM. Juiz indeferiu o pedido de suspensão dos descontos, uma vez que entendeu que a autarquia previdenciária agiu em estrita observância da legislação de regência ao compensar os valores da pensão por morte com os recebidos a título de LOAS, benefícios inacumuláveis. 



    Não vejo em tal conduta qualquer teratologia fora do escopo natural de divergência judicial. 



    Não se reconhece, pois, a hipótese excepcionalíssima do ato judicial teratológico, única razão cabível para aceitar o mandado de segurança como recurso atípico, em princípio vedado pela sistemática do Juizado Especial. 



    Por fim, não se pode olvidar que o mandamus não admite dilação probatória. Com efeito, o mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do writ produzir a prova pré-constituída dos fatos pertinentes à situação jurídica subjacente a pretensão por ele próprio deduzida. Inexistência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, remediável por meio do mandado de segurança.



    Indeferimento da inicial, para extinguir o processo sem resolução do mérito.“



    Verifica-se, desse modo, que o Juízo de origem, com base no Tema 77 da repercussão geral (RE 576.847-RG), no qual se fixou tese no sentido de que “Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995”, concluiu que a parte não interpôs o recurso cabível, uma vez que não houve, no caso, decisão teratológica a justificar o cabimento excepcional do writ, pois o pedido de suspensão dos descontos foi indeferido pelo Juiz, ao argumento de que o INSS agiu de acordo com a legislação de regência ao compensar os valores da pensão por morte com os recebidos a título de LOAS, benefícios inacumuláveis. 



    Entretanto, a ora recorrente deixou de impugnar o argumento central do aresto atacado no sentido de que, na hipótese, não é admissível a utilização do mandamus como sucedâneo de recurso.



    Desse modo, incide, na hipótese, os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente